Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718467-16.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ONILDO JOAO MARINI D E S P A C H O Defiro a habilitação nos autos do ESPÓLIO DE ONILDO JOÃO MARINI, conforme requerido na petição de ID 32304107. Publique-se. À Secretaria para que promova as providências de praxe. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator